Tribunal: TJSP
Processo: 4001786-61.2013.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Embargos de declaração acolhidos para transmudar a natureza da decisão proferida de sentença para decisão interlocutória – Apelação interposta restou prejudicada pelo resultado da análise feita dos embargos declaratórios acolhidos pelo magistrado a quo – Recurso cabível contra a interlocutória na fase de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Embargos de declaração acolhidos para transmudar a natureza da decisão proferida de sentença para decisão interlocutória – Apelação interposta restou prejudicada pelo resultado da análise feita dos embargos declaratórios acolhidos pelo magistrado a quo – Recurso cabível contra a interlocutória na fase de cumprimento de sentença é o de agravo de instrumento.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611341
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4001786-61.2013.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, são apelados ANTÔNIO FERNANDO EUGÊNIO, DANIELE MODANEIS
DE SOUZA, MARIA LAURA EUGÊNIO RIBEIRO, MARIA PEREIRA EUGÊNIO e
MARIA SUELI EUGÊNIO CORRÊA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4001786-61.2013.8.26.0032 - Araçatuba 2/3
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADOS: ANTÔNIO FERNANDO EUGÊNIO, DANIELE MODANEIS DE SOUZA,
MARIA LAURA EUGÊNIO RIBEIRO, MARIA PEREIRA EUGÊNIO E MARIA SUELI
EUGÊNIO CORRÊA
VOTO no 139.416
EMENTA
APELAÇÃO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

EXECUÇÃO
INDIVIDUAL

Embargos de declaração acolhidos para transmudar a natureza
da decisão proferida de sentença para decisão interlocutória
Apelação interposta restou prejudicada pelo resultado da análise
feita dos embargos declaratórios acolhidos pelo magistrado a quo
Recurso cabível contra a interlocutória na fase de cumprimento
de sentença é o de agravo de instrumento.
Recurso não conhecido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença que anulou a sentença e
determinou o seguimento da ação para pagamento do saldo remanescente.
Insurge-se o executado, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, especialmente, que contra a decisão que rejeitou a impugnação
apresentou agravo de instrumento o qual encontra-se pendente de julgamento, pelo que não
poderia haver extinção da ação.
É O RELATÓRIO.
De plano, registe-se que após a sentença foram opostos embargos
declaratórios pelo apelado, embargos estes acolhidos, com o que a decisão aclarada
transmudou-se de sentença para decisão interlocutória, portanto, unicamente recorrível na
via do agravo de instrumento.
Portanto, dada oportunidade para que o recorrente interpusesse o recurso
cabível, este permaneceu inerte.
No caso sob apreciação, a apelação restou prejudicada pelo resultado da
análise feita dos embargos declaratórios acolhidos pelo MM. Juiz a quo, cujo efeito foi
modificar a natureza processual do ato por ele praticado, que não poderia ser mais definido
como sentença, e sim, ao final, como decisão interlocutória.
Além do mais, a lei, na matéria, é específica e literal, pois contra decisões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4001786-61.2013.8.26.0032 - Araçatuba 3/3
proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença cabe agravo
de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil).
Sendo assim, por qualquer ângulo que se analise a questão aqui discutida,
percebe-se que é caso de não conhecimento do apelo.
Nesses termos, NÃO CONHEÇO da apelação.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator